Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713455-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, processo no 0713735-55.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA, menor impúbere representada por sua genitora, em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, postulando a condenação da ré a custear fármaco prescrito pelo médico assistente. Consta da inicial, basicamente, que: (a) há treze anos a autora se submeteu a cirurgia bariátrica e desde então possui anemia ferropriva; (b) a autora vinha sendo tratada com a medicação “noripurum”, mas desenvolveu alergia; (c) em razão disso, o médico assistente prescreveu o uso do fármaco “Ferinject” (carboximaltose férrica); (d) o réu negou a cobertura solicitada. É o breve relatório. Decido. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. Compulsando os autos, verifico que a recusa na cobertura solicitada se deu com fundamento de que o fármaco não consta do rol de procedimentos da ANS (Id 89980695).. O art. 10, caput, da Lei n. 9.656/98 institui o plano de referência, entendimento como tal aquele que disponibiliza, ao usuário, a cobertura médica necessária para tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CIDE). Já o §4o de tal dispositivo legal estabelece que “a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”. Da leitura de tais normas, chega-se à seguinte conclusão: a operadora de plano de saúde é obrigada a oferecer tratamento a todas as doenças que estejam registradas na CID, mas os procedimentos necessários para tanto serão definidos pela ANS. Tal regra visa harmonizar os interesses das partes envolvidas em tal relação contratual. Resguarda os interesses do usuário, porquanto lhe atribui maior cobertura no que diz respeito às enfermidades. Por outro lado, também resguarda os interesses das operadoras ao estabelecer previamente quais os procedimentos elas estão obrigadas a custear, viabilizando uma estimativa da despesa a ser realizada e permitindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, haja ou não finalidade lucrativa. A definição dos procedimentos objeto de cobertura pela ANS, órgão regulador dotado dos conhecimentos técnicos pertinentes, é medida razoável e que bem atende aos interesses das duas partes envolvidas. Afinal, é fato notório que a ciência médica evolui com velocidade, criando novas técnicas e procedimentos em ritmo que torna inviável a atualização dos procedimentos empregados pelas operadoras. Mas também impede a obsolescência proposital dos serviços oferecidos pela operadora, mediante atualização periódica dos procedimentos que devem ser por elas custeados. O entendimento defendido pela autora, e que encontra eco nos tribunais pátrios, é no sentido de atribuir ao médico assistente a definição do melhor procedimento para o tratamento do usuário, atribuindo ao rol da ANS caráter meramente exemplificativo. Com o devido respeito a quem endossa tal entendimento, entendo que ele não merece acolhida. Isso porque tal prática gera forte insegurança jurídica, já que tornaria completamente incerta a prestação devida pelas operadoras, o que certamente resultará em graves prejuízos a um dos envolvidos: às operadoras, porque porquanto colocará em risco seu equilíbrio econômico-financeiro; aos usuários, diante da necessária elevação do valor das prestações devidas. Como qualquer outra avença fixada em condições similares, é verdade que o contrato ora examinado traz em si a natureza aleatória de um contrato de seguro. A retribuição devida pelo contratante nem sempre corresponderá àquelas assumidas pelo contratado ou vice-versa. Ocorre que, mesmo aleatório, permanece o direito de o contratado calcular pelos meios que dispuser o risco assumido, ou seja, a prestação tomada do contratante não deixa de ter uma base suficiente para conferir à avença o equilíbrio imprescindível a sua existência. Quanto a este ponto, a doutrina é pacífica ao definir que mesmo nos contratos aleatórios há uma parte comutativa, que limita as obrigações pelo contratante que assume o risco. Em tal ordem de ideias, as restrições oriundas da lista mínima de procedimentos são o ponto de equilíbrio da avença, pois delineiam até onde haverá compromisso financeiro da contratada, sendo, aliás, característica deste tipo de contrato a existência de limites. Nota-se que o entendimento defendido pela parte autora desafia tal estrutura contratual, pois apenas a prestação do usuário estará bem delimitada, atribuindo-se à operadora o imenso ônus de custear qualquer procedimento indicado pelo médico assistente, conforme os critérios apenas por este estabelecidos. Aqui, é importante esclarecer que não se está a questionar a liberdade profissional do médico de prescrever o tratamento que julgar mais adequado a seu paciente. O que se defende é a limitação da obrigação da operadora de plano de saúde custear apenas os procedimentos definidos no contrato e no rol da ANS. O paciente ainda continuará gozando da faculdade de seguir o tratamento indicado pelo médico de sua confiança, mas terá que assumir as despesas daqueles que não estejam definidos em tais instrumentos. Nesse sentido, forçoso reconhecer que o rol imposto pela Resolução Normativa n. 387/15 da ANS não é meramente exemplificativo e tampouco possui caráter abusivo. Aliás, reconhecer no rol caráter exemplificativo o transforma em letra morta, furtando-lhe qualquer eficácia e transformando o risco do contrato de prestação de serviços de saúde suplementar em fator de inviabilidade do negócio, o que, em última análise, acaba por revelar a impropriedade da posição defendida pela inicial. A propósito do tema, a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. A propósito, eis o que vem decidindo o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 2. Não é abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) Consequentemente, ao menos numa análise sumária da questão apresentada, não vislumbro a probabilidade do direito alegado na inicial, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois é beneficiária do plano de saúde, o qual teria obrigação de custear a medicação indicada pelo médico assistente. Narra que, há 13 anos se submeteu a cirurgia bariátrica e desde então possui anemia ferropriva, necessitando de reposição de ferro por via venosa, o que vinha sendo feito com a medição denominada Noripurum, todavia, este fármaco passou a lhe causar alergia. Diz que o médico indicou fármaco alternativo para a finalidade clínica, no caso, a medicação Ferinject (carboximaltose férrica), a qual o plano de saúde recusa-se e custear, ao argumento de que não integra rol obrigatório da ANS. Defende a tese de que a recusa do plano de saúde é abusiva, e viola direitos fundamentais. Cita precedentes da Corte que abonam a sua tese. Liminarmente requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que a agravada, seja compelida a arcar com o tratamento da agravante, por meio do fármaco “Ferinject” (carboximaltose férrica), a ser proporcionada na forma indicada pelo médico. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e revogando a r. decisão a quo. Preparo recolhido no ID 25430446. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o plano de saúde agravado custeie a medicação indicada pelo médico assistente da agravante, para o tratamento de suposto quadro clínico de anemia. Neste momento incipiente, a análise a ser realizada se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando superficialmente os autos de origem, verifica-se, em tese, que: a) a parte agravante é usuária do plano de saúde administrado pelo agravado (ID 89978717); b) a agravante estaria em dia com suas obrigações financeiras para com o plano de saúde (ID 89978715); c) há solicitação do médico assistente por “autorização para realização de ferroterapia parenteral com Carboximaltose férrica (Ferrinjet), para a paciente acima que é portadora de Anemia Ferropriva (CID D50), sintomática e histórico de cirurgia bariátrica, o que dificulta a eficácia de reposição oral” (ID 89978740); e d) recusa do plano de saúde (ID 89980695). Com efeito, respeitada a convicção do d. Juízo a quo sobre a matéria, e desde logo lhe pedindo vênias, mas a jurisprudência desta Corte, sobretudo desta egrégia 6a Turma, vem entendendo que a recusa do plano de saúde em fornecer os medicamentos necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente pode caracterizar conduta vedada, desde que haja cobertura contratual abrangendo a patologia. A análise deve ser caso a caso. De todo modo, neste juízo de cognição sumária, denota-se que não restou demonstrada urgência na utilização do fármaco indicado a agravante. Explico. Da leitura do relatório médico de ID 89978740 dos autos originais, depreende-se o seguinte: “Solicito autorização para realização de ferroterapia parenteral com Carboximaltose férrica (Ferrinjet), para a paciente acima que é portadora de Anemia Ferropriva (CID D50), sintomática e histórico de cirurgia bariátrica, o que dificulta a eficiência de reposição oral. Previsão: 04 (quatro) frascos de 10ml cada (equivalente a 2.000 mg de ferro total).” Como se vê, em princípio, a prescrição médica da Carboximaltose férrica ocorreu por ser difícil a eficiência de outra por via oral, todavia, não há demonstração alguma de ineficácia da medicação que a agravante vinha utilizando ao longo de anos, (Noripurum), a qual também possui formulação para ser ministrada por via intravenosa e seria custeada pelo plano de saúde. Neste ponto, pedindo-se vênia a nobre Defesa da agravante, mas também inexiste demonstração de que a medicação utilizada nestes 13 anos depois da cirurgia bariátrica estaria lhe causando, agora, alergia. Desse modo, ao menos neste juízo de cognoscibilidade não exauriente, não se afere presente urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, restando, prudente, neste caso, decidir a questão com o egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator